Tribunal: TJDFT
Processo: 0756492-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756492-19.2021.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDITH RODRIGUES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR